Tribunal: TJMT
Processo: 0001437-78.2009.8.11.0099
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001437-78.2009.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), SARA TONEZER - CPF: 275.842.320-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SUELY BERNARDES SANTOS SIMAO - CPF: 026.503.111-77 (APELADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL EXTIRPADA – JUROS SOB A INDENIZAÇÃO DESDE O EVENTO DANOSO – CUSTAS E HONORÁRIOS DE FORMA RECIPROCA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Demonstrada pela prova documental a existência de cobrança indevida, impõe-se a devolução do valor cobrado a maior

II - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

III - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

IV - Sobre os danos materiais e morais incidem juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

V - Uma vez serem os litigantes parte vencedor e vencido, deverá ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e rateado (50%) entre os demandantes os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001437-78.2009.8.11.0099 interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com SUELY BERNARDES SANTOS SIMAO perante a Vara Única da Comarca de Cotriguaçu - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 115683040 - Pág. 74 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente, com resolução do mérito, o pedido formulado por Suely Bernardes Santos Simão para condenar o Banco BRADESCO S.A ao pagamento de: Indenização a título de dano material no valor de R$ 1.841,99, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do evento danoso (Enunciado 43 da Súmula do STJ), qual seja, dia 01.08.2007 e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, isso a partir da citação; indenização a título de dano moral no valor de R$ 1.500,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (Enunciado nº 362 da Súmula do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, e, custas e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (art. 85, §8º, do CPC).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 115683040 - Pág. 77 inexistência de defeito na prestação do serviço e inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral e material, bem como descabimento de restituição de valores, uma vez que verificando que o serviço foi prestado pelo fornecedor com observância de todas as regras legais e contratuais existentes no bojo da relação com o consumidor, não haverá defeito na prestação do mesmo, na medida em que haverá o fornecimento da segurança que o consumidor dele pode esperar, não havendo que se falar em dever de indenizar eventual dano causado;

Alega que não houve qualquer vício na prestação de serviços. Ou seja, não houve falha na prestação de serviço por parte do Banco Apelante, na medida em que os valores cobrados o foram de forma correta;

Sustenta que inexiste defeito na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar atribuível ao Banco Apelante, consoante estatuto consumerista, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente;

Afirma que deve ser observado o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no caso em apreço, devendo ser reformada a sentença, determinando a incidência de dos juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação;

Registra que se levando em consideração o zelo do profissional, o local da prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo de duração do litígio, embora o trabalho tenha apresentado boa qualidade, não demandou maior esforço por parte do advogado, razão pela qual a fixação de honorários advocatícios deve ocorrer no mínimo legal.

Contrarrazões sob ID. 115683040 - Pág. 98.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação indenizatória c/c pedido de tutela antecipada” ajuizada por Suely Bernardes Santos Simão, doravante denominada recorrida, contra o Banco BRADESCO S.A doravante denominada recorrente.

O juiz aquo julgou a ação julgou parcialmente procedente, com resolução do mérito, para condenar o Banco BRADESCO S.A ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$ 1.841,99; indenização a título de dano moral no valor de R$ 1.500,00 e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.

A tese recursal funda-se em inexistência de ato ilícito e consequente ausência de obrigação de indenizar, bem como necessidade de retificação da incidência de juros sob o arbitramento da condenação, por fim, pedido de redução dos honorários advocatícios.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Pois bem.

Noticiou a parte autora/recorrida que recebe benefício previdenciário através da agencia bancária da parte reclamada/recorrente, onde realizou dois financiamentos, o primeiro em dezembro/2006 (48 parcelas pactuadas no valor de R$97,17) e o segundo em julho/2007 (12 parcelas pactuadas no valor de R$115,00). Entretanto, a partir do mês de agosto de 2007, descobriu a existência de dois financiamentos referentes à compra de uma motocicleta, que afirmou desconhecer.

Por sua vez, a parte apelante/reclamada não se desincumbiu de comprovar o alegado, uma vez que não foram apresentados quaisquer documentos que respaldasse sua versão e comprovassem a legalidade das cobranças excedentes apontadas pela parte-autora, seja do financiamento refutado pela requerente/apelada, seja das taxas cobradas.

Demonstrada pela prova documental a existência de cobrança indevida, impõe-se a devolução do valor cobrado a maior.

A jurisprudência corrobora:

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002681-15.2020.8.16.0100 - Jaguariaíva - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 26.11.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. PLANO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. - Deve ser mantida a ordem de restituição das quantias cobradas e pagas indevidamente, quando a operadora de telefonia não demonstra a regularidade da cobrança referente a serviços diversos constantes na fatura.” (TJ-MG - AC: 10707110288792001 Varginha, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Por fim, descabida qualquer modificação quanto a incidência de juros sob a indenização material, vez que foram fixadas de forma escorreita.

Senão:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - JUROS DE MORA - CORREÇÃOMONETÁRIA. - Nas ações em que a parte nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por ser impossível aquele produzir prova negativa – (...) - Sobre os danos materiais e morais incidem juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ - A correção monetária sobre os danos materiais incide, pelos índices da CGJ, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ e sobre os danos morais, de acordo com a Súmula 362 do STJ, desde a data do arbitramento.” (TJ-MG - AC: 10000211468442001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para extirpar a indenização de cunho moral, mantendo inalterada o restante da sentença.

Uma vez serem os litigantes parte vencedor e vencido, deverá ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e rateado (50%) entre os demandantes os honorários e as despesas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022